Tribunal: TJES
Processo: 5000192-16.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-16.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO DA SILVA GADEIA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. NULIDADE DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, I, CPC. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. CRITÉRIOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por produtores rurais em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra o Banco do Brasil S/A, visando ao reconhecimento do direito ao alongamento de dívida rural .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado sem análise do pedido de provas e sem prévia intimação das partes; (ii) verificar se os embargantes têm direito ao alongamento da dívida rural em razão de frustração de safra, como matéria de defesa, com efeitos sobre a exigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é nula por violação ao princípio da não-surpresa (CPC, arts. 9º e 10), pois foi proferida sem apreciação do pedido de provas pericial e testemunhal formulado pelos embargantes, nem prévia intimação sobre eventual julgamento antecipado da lide.

Aplica-se à hipótese a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I), pois os elementos dos autos, especialmente os laudos técnicos produzidos, são suficientes para o julgamento do mérito.

A frustração de safra está comprovada por provas técnicas não impugnadas, que demonstram prejuízos severos nas safras de 2016, 2017 e 2021, decorrentes de eventos climáticos adversos.

O direito ao alongamento da dívida rural está previsto no Manual de Crédito Rural (MCR) e consagrado na Súmula 298 do STJ, e sua alegação em embargos à execução é admitida como matéria de defesa que afeta a certeza, liquidez e exigibilidade do título. exigência de requerimento administrativo prévio não é condição para o reconhecimento judicial do direito ao alongamento da dívida rural.

Reconhecido o direito à prorrogação compulsória da dívida, a mora dos devedores é afastada e o título perde sua exigibilidade, impondo-se a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de decisão sobre pedido de produção de provas, seguida de julgamento antecipado da lide, acarreta nulidade por cerceamento de defesa, em afronta ao princípio da não-surpresa.

A demonstração de incapacidade de pagamento por eventos climáticos adversos retira a exigibilidade do título executivo, autorizando a extinção da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
TIAGO DA SILVA GADEIA, JOSE ELIAS LOPES e ANALICE FREITAS LOPES GADEIA
em face da r. sentença (ID 14890496), proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, em síntese: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem intimação prévia sobre eventual saneamento do feito, afrontando o princípio da não-surpresa, especialmente diante do indeferimento implícito da produção de provas; (ii) a caracterização da relação contratual como típica de crédito rural, com amparo legal na Lei 4.829/65, Decreto-lei 167/67 e Manual de Crédito Rural (MCR), razão pela qual pleiteiam o reconhecimento do direito à prorrogação do débito, mesmo sem requerimento administrativo prévio, diante de frustrações de safra ocorridas nas safras de 2016/2017, conforme laudos e documentos acostados aos autos; (iii) a existência de cláusulas abusivas nos contratos firmados, com destaque para a capitalização de juros em periodicidade diária, sem expressa e clara pactuação, o que violaria a regra do art. 5º do Decreto-lei 167/67, bem como o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (iv) a cobrança indevida de tarifas e seguros não contratados, em especial o Seguro de Vida - Produtor Rural, sem cláusula expressa autorizando sua exigência, caracterizando venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC; (v) a descaracterização da mora dos embargantes, diante das ilegalidades cometidas no período de normalidade contratual, o que atrairia o entendimento consolidado do STJ sobre a ilicitude da incidência de encargos moratórios em tais hipóteses. Ao final, pugnam pela cassação da sentença para reabertura da instrução probatória ou, subsidiariamente, pela total procedência do recurso com reconhecimento do direito à prorrogação da dívida, da ilegalidade da capitalização, da cobrança indevida de tarifas e seguros, bem como da descaracterização da mora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade – estando os apelantes agraciados com a gratuidade de justiça concedida na origem-, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

De início, cumpre enfrentar a tese arguida nas razões recursais, de que a r. sentença seria nula, porquanto proferida sem oportunizar a dilação probatória, e sem que o julgamento antecipado fosse anunciado, em afronta o princípio da não surpresa

A questão, de fato, revela um
iter
procedimental tumultuado na origem, que merece análise detida. Após a apresentação dos embargos, o MM. Juiz de primeiro grau, proferiu o Despacho de ID 14890183, no qual determinou a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir.

Em resposta (petição de ID 14890486), os apelantes, embora ressalvando a necessidade de prévio saneamento do feito para a fixação dos pontos controvertidos, requereram expressamente a produção de prova pericial e testemunhal.

Ocorre que o juízo
a quo
, em seguida, proferiu a sentença de mérito, sem qualquer decisão interlocutória prévia que analisasse o pedido de provas ou anunciasse o julgamento antecipado. Nem mesmo no corpo da sentença o magistrado enfrentou a questão da necessidade ou desnecessidade das provas requeridas. Nesse proceder, o juízo de primeiro grau efetivamente violou o princípio da não surpresa, insculpido nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao proferir decisão de mérito sem que as partes pudessem previamente influir em seu convencimento acerca da (des)necessidade de se prosseguir com a fase instrutória.

O reconhecimento de tal vício procedimental acarreta, na espécie, a anulação da sentença. Todavia, a produção das provas requeridas — pericial e testemunhal — afigura-se absolutamente desnecessária e protelatória para o deslinde da controvérsia, uma vez que a questão fática central — a frustração de safra por fatores climáticos adversos e a consequente incapacidade de pagamento — já se encontra suficientemente comprovada pela prova técnica e documental que instrui a inicial, notadamente os laudos de ID 14890171 e ID 14890172.

Tais documentos, de inegável força probante, não foram objeto de qualquer impugnação pela parte adversa, em razão da revelia da parte embargada (também não pronunciada pelo juízo a quo, afinal, assistia razão à apelante quando chamou atenção do juízo para ausência de saneamento do processo) e ora apelada, que não apresentou defesa, tampouco contrarrazões.

Assim, estando a causa devidamente instruída e em condições de imediato julgamento, aplica-se à hipótese a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, que autoriza o tribunal a decidir desde logo o mérito quando reformar sentença fundada no art. 485.

Rememoro que a controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a perquirir acerca do direito dos apelantes, produtores rurais, ao alongamento de dívida originada de crédito rural, como matéria de defesa em sede de embargos à execução, e, consequentemente, à análise das supostas ilegalidades contratuais que configurariam o excesso de execução.

O douto magistrado sentenciante rechaçou a pretensão dos embargantes sob o fundamento de ausência de requerimento administrativo antes do vencimento da obrigação e ajuizamento da ação de execução embargada.

Pois bem. Sobre o tema, é cediço que, consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 298, “
o
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Todavia, não obstante cuidar-se de direito do devedor, certo é que o seu exercício não prescinde da comprovação do preenchimento de seus pressupostos, incumbindo ao devedor, ainda que em se tratando de relação de consumo, o ônus de comprovar tal fato, consoante entendimento que prevalece neste egrégio Tribunal (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170119284, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021
1
), visto que a inversão do ônus probatório, estipulada no art. 6º, inciso VIII, da lei nº 8.078/90, não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu alegado direito (AgInt no REsp 1922757/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/08/2021, DJe 24/08/2021), notadamente quando se trata de embargos à execução.

É dizer, o fato de o contratante de cédula de crédito rural possuir direito subjetivo ao alongamento da dívida não afasta a necessidade de demonstrar o atendimento aos requisitos expressos na lei e nos atos normativos do Banco Central.

Neste particular, muito embora reconheça a existência de divergência neste e. Sodalício acerca do tema, venho me posicionando no sentido de que a comprovação pelo autor de que houve prévio requerimento administrativo não constitui condição para o deferimento do alongamento de dívida rural, de modo que aquele que pretenda regularizar seu débito pode, por sua própria iniciativa, i
ndependentemente de prévio pedido administrativo
, acionar o Poder Judiciário para que o banco credor seja impelido a proceder o alongamento da dívida.

Seguindo essa linha de intelecção, a eminente Ministra Nancy Andrighi já teve a oportunidade de asseverar que “
se já
demandado pela instituição financeira,
nada impede que o devedor, em sua defesa, demonstre o preenchimento dos requisitos para a securitização do débito, de modo a levar à improcedência da pretensão do credo
r
” (REsp 1531676/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017). Concluiu-se, pois, que
o alongamento da dívida rural é matéria de defesa do devedor passível de ser alegada em embargos à execução
, pois retira do título a sua certeza, liquidez e exigibilidade, ensejando a extinção da ação executiva.

Superada essa questão, cumpre analisar se os devedores, ora apelantes, lograram êxito em comprovar o preenchimento dos pressupostos fáticos que autorizam o exercício de tal direito, notadamente aqueles previstos no
Manual de Crédito Rural (MCR)
, editado pelo Banco Central do Brasil, que faculta a prorrogação em caso de incapacidade de pagamento decorrente de, entre outras hipóteses,
"frustração de safras, por fatores adversos",
e a resposta é positiva. Vejamos os requisitos que prevê o Capítulo 02, Seção 06, Item 04, do referido Manual, ao tempo da propositura da presente demanda:

4 – Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Os apelantes instruíram seus embargos com um acervo probatório robusto, destacando-se o
"Laudo de Perda" (ID 14890171)
e o
"Laudo Técnico de Incapacidade de Pagamento" (ID 14890172)
, ambos subscritos por Engenheiro Agrônomo. Tais documentos, de valor técnico, atestam a ocorrência de
"drástica queda de produtividade no manejo das plantas de café, pimenta e mamão em razão da severidade do evento climático que originou a seca"
nos anos de 2016, 2017 e, também em
2021
. O perito foi enfático ao quantificar o prejuízo como
"quebra total de safra"
em áreas significativas (ID 14890171, pág. 3).

O MM. Magistrado a quo, ao interpretar o pedido, entendeu que os apelantes estariam meramente "protelando o pagamento do débito, inclusive utilizando dos mesmos argumentos (seca 2016/2017)" de pedido anterior. Todavia, a prova técnica é clara ao demonstrar que a estiagem não foi um evento isolado, mas um fenômeno que se repetiu, impactando a capacidade de pagamento dos produtores rurais justamente no ano de vencimento da primeira parcela inadimplida (2021).

A Nota de Crédito Rural foi firmada em 01/11/2016 (ID 15688647), e a prova documental demonstra que a adversidade climática ocorrida em Boa Esperança foi contemporânea e subsequente ao negócio jurídico, afetando diretamente o ciclo produtivo financiado.

Há que se esclarecer que as partes firmaram um
Termo Aditivo de Re-Ratificação em 16/10/2020
(ID 15688648)
prorrogando o cronograma de pagamento. Ocorre que, o aditivo de 2020 não se confunde com o deferimento da prorrogação de que trata a legislação de crédito rural. O alongamento previsto no Manual de Crédito Rural é um instituto de política agrícola, um direito subjetivo do produtor que visa garantir a continuidade da atividade produtiva após um evento adverso comprovado. Seu escopo não é apenas prorrogar (“empurrar”) o vencimento, mas sim
readequar a dívida à nova e reduzida capacidade de pagamento do produtor
, mantendo os encargos originais e reestruturando o fluxo de pagamentos conforme a viabilidade técnica da exploração rural.

De acordo com
item 1 da Seção 6 do Capítulo 2 do Título 1
do MCR:
"
1 - Deve-se estabelecer o prazo e o cronograma de reembolso em função da capacidade de pagamento do beneficiário, de maneira que os vencimentos coincidam com as épocas normais de obtenção dos rendimentos da atividade assistida."
Quando o item 4 da mesma seção autoriza (e, conforme a Súmula 298/STJ, obriga) a prorrogação da dívida em caso de "frustração de safras, por fatores adversos", ele não cria uma exceção a essa regra, mas sim um mecanismo para restaurar a sua eficácia.

Conforme demonstrado no laudo técnico (ID 14890171), a frustração de safra por seca
ocorreu novamente em 2021
na região, e assim, o inadimplemento em setembro de 2021 não foi um ato de recalcitrância, mas a consequência direta e inevitável de uma nova quebra de produção, somada a um débito que não foi devidamente reestruturado em 2020.

Reitero que, acerca da premissa sentencial de que o pedido de alongamento deveria ter sido formulado antes do vencimento, consoante já me posicionei em casos análogos (v.g., AC 0004481-65.2020.8.08.0047), e na esteira da jurisprudência do STJ já supracitada, a comprovação do prévio requerimento administrativo não constitui condição de procedibilidade, sendo o direito ao alongamento matéria de defesa oponível em sede de embargos, pois afeta a própria exigibilidade do título. O inadimplemento, no caso, é consequência direta da frustração da safra, e não causa para a perda do direito à renegociação.

Uma vez reconhecido o direito à prorrogação, a mora dos devedores resta descaracterizada, retirando do título a sua certeza, liquidez e exigibilidade, ensejando a extinção da ação executiva. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 329.937/SP, 3ª Turma, DJ de 26/08/2002; AgRg no Ag 476.337/RS, 3ª Turma, DJ de 17/03/2003; REsp 252.891/SP, 4ª Turma, DJ de 11/09/2000; REsp 708.206/RS, 4ª Turma, DJe de 23/11/2010; REsp 847.050/SP, 4ª Turma, DJe de 07/06/2011; AgRg no Ag 968.531/SP, 4ª Turma, DJe de 10/04/2012; AgRg no REsp 1.001.252/SP, 4ª Turma, DJe de13/02/2012; AgInt no AREsp 200.988/MS, 4ª Turma, DJe de 21/09/2016.

Sendo a inexigibilidade do título fundamento suficiente para a total procedência dos embargos e a consequente extinção da execução, a análise dos demais pedidos revisionais (capitalização de juros e encargos acessórios), resta prejudicada no âmbito estrito desta ação de defesa, cujo objetivo (principal) é desconstituir a execução.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação cível e
dou-lhe provimento
, para reformar integralmente a r. sentença objurgada e, por conseguinte,
julgar procedentes
os embargos à execução (processo nº 5000192-16.2023.8.08.0009), para
declarar
o direito subjetivo dos apelantes à prorrogação compulsória da nota de crédito rural nº 40/03337-6 e, em consequência,
extinguir
o processo de execução de título extrajudicial nº 5000221-03.2022.8.08.0009, por ausência de título executivo exigível, nos termos do art. 803, I, do CPC, julgando prejudicados os demais pedidos revisionais.

Em razão da reforma integral do julgado e da sucumbência total da parte embargada,
inverto
os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa dos embargos, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

1
No mesmo sentido, cito: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045199000188, Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.